Tribunal: TJDFT
Processo: 0752942-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Gênese processual. Ação revisional c/c repetição de indébito e consignação em pagamento. Vínculo não sujeito à incidência do CDC (STJ, súmula 608). plano de saúde operado por entidade de autogestão. Mensalidades afetas ao contratante. Critério de correção. Revisão. Pedido acolhido. Recurso constitucional formulado pela operadora. Subsistência. Mensalidades recolhidas em juízo. Cobrança indevida. Repetição em dobro do indébito apontado. Inviabilidade. Inexistência de má-fé e subsistência de pagamento indevido (CC, art. 940). Violação à boa-fé objetiva. Inexistência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, acolhera parcialmente a impugnação e a exceção de pré-executividade que formulara a executada, reconhecendo a subsistência de excesso de execução decorrente precipuamente da inserção no pedido executório de montante a ser repetido sob o prisma de que cobrança indevida, ensejando a repetição em dobro do indébito.
II. Questão em discussão
2. O agravo do agravo adstringe-se, firmada a premissa de que o vínculo estabelecido entre o contratante e a operadora de plano de saúde de autogestão não encerra relação de consumo, ser cominar à executada, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, obrigação de repetição em dobro de importes pertinentes às mensalidades recolhidas em juízo, segundo a revisão provisoriamente vigorante, que estariam sendo objeto de cobrança indevida por parte da operadora.
III. Razões de decidir
3. A relação originária de plano de saúde de autogestão não encarta vínculo de consumo, não estando, pois, sujeita à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor (STJ, súmula 608), donde, firmada essa premissa, postulação de repetição de montante indevidamente cobrado pela operadora do contratante está sujeita exclusivamente ao disposto no artigo 940 do Código Civil, afastando a incidência do regrado pelo artigo 42, parágrafo único, do CDC.
4. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura da operadora de plano de saúde de autogestão que, defronte a inexistência de demonstração que as mensalidades foram recolhidas em juízo, consoante autorizado judicialmente, demanda o que lhe reputara devido, precipuamente quando o recolhido pauta-se em provimento ainda não acobertado pela coisa julgada.
5. Conquanto a aplicação da sanção volvida a penalizar o credor que, de forma maliciosa, cobra o que já lhe fora destinado ou além do que lhe é devido não esteja condicionada ao manejo de ação com esse objeto, podendo ser postulada sob qualquer fórmula processual, elidida, no caso concreto, a má-fé da credora, não pode ser sujeitada à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde, inclusive, com cobrança indevida, mas revestida de boa-fé.

IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.